Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-56.2022.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000408-56.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR GUIMARAES - CPF: 143.502.078-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR GUIMARAES - CPF: 143.502.078-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ENTE MUNICIPAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF
- RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu),
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso
e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, na
Ação de Obrigação de Fazer n°1000408-56.2022.811.0022
, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em favor de Moacir Guimarães, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem os medicamentos Alenia 12/400 mg (Fumarato de Formoterol + Budesonida) e Spiriva Respimat (Brometo de Tiotropio), de maneira contínua, em quantidade suficiente e integral em favor do paciente Moacir Guimarães, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Ademais, tendo em vista o pedido de bloqueio de valores nas contas dos requeridos, intime-se o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos orçamentos atualizados para a aquisição dos medicamentos pleiteados.

Sem custas. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário
. ”
(Id. 156630328).

O município apelante aduz que
estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ante a repartição da competência na área da saúde.

No mérito, assevera que o fornecimento do tratamento deve ser direcionado exclusivamente para o Estado de Mato Grosso, devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (Id.

156630332).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos aventados no recurso (Id. 156630354).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 1560207154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, na
Ação de Obrigação de Fazer n°1000408-56.2022.811.0022
, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em favor de Moacir Guimarães, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem os medicamentos Alenia 12/400 mg (Fumarato de Formoterol + Budesonida) e Spiriva Respimat (Brometo de Tiotropio), de maneira contínua, em quantidade suficiente e integral em favor do paciente Moacir Guimarães, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Ademais, tendo em vista o pedido de bloqueio de valores nas contas dos requeridos, intime-se o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos orçamentos atualizados para a aquisição dos medicamentos pleiteados.

Sem custas. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário
. ”
(Id. 156630328).

Em análise dos autos, extrai-se que o autor, Moacir Guimarães, assistido pelo Ministério Público Estadual, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso pleiteando o fornecimento dos medicamentos Alenia 12/400 mg (Fumarato de Formoterol + Budesonida) e Spiriva Respimat (Brometo de Tiotropio) para auxílio no tratamento de Tuberculose e Lesão Pulmonar (CID B90.9, B44.1), conforme laudos médicos anexos (Id. 156630296 - Pág. 14 e 156630296 - Pág. 16)
.

Julgada procedente a ação, o Município de Pedra Preta interpôs recurso
de apelação, o qual passo a analisar.

Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e
o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Essa tese, a meu ver, merece parcial acatamento.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize medicamentos ao autor-apelado que não compõem a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023